Tribunal: TJSP
Processo: 2171841-92.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Caráter manifestamente infringente do recurso. Pretensão de prequestionar dispositivos legais. Descabimento. EMBARGOS REJEITADOS.